Tribunal: STF
Processo: ARE 1329431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA — IMPOSSIBILIDADE. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena fixada, quando indicadas circunstâncias fáticas demonstrativas da gravidade concreta do crime. (DESEMBARGADORA KARIN EMMERICH — REVISORA) APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1°, I, CP) — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA — SENTENÇA CONDENATORIA — RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS — PALAVRA DA VÍTIMA — VALOR PROBANTE — PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO — VIABILIDADE — FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -Restando cabalmente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos a materialidade e a autoria dos crimes descritos no art. 129, §1°, I, do CP, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe. -O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente porque o depoimento da ofendida mostrou se coerente e consistente, desde a fase pré-processual até sua oitiva em juízo. -Considerando a quantidade de pena fixada, a primariedade do réu, bem como que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe são favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2°, "c" do mesmo diploma legal. (DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA — RELATOR PARCIALMENTE VENCIDO) 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
     
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
     
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
     
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente